Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717603-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ AGRAVADO: JORGE KAY DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo locatário, MARCELO LUIZ ARAUJO DA CRUZ, contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança, autos no 0711464-39.2022.8.07.0001, com trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, movida pelo locador JORGE KAY. Na origem, as partes firmaram contrato de aluguel do imóvel comercial situado na Avenida das Araucárias, 1835, sala 346, Águas Claras Shopping, DF, com vigência entre 21/08/2020 a 20/08/2022. O locador/agravado relatou na inicial que o locatário, ora agravante, encontra-se inadimplente desde 11/2021, sendo que a dívida locatícia gira em torno de R$ 15.714,33 (quinze ml e setecentos e quatorze reais e trinta e três centavos). A decisão recorrida deferiu liminarmente a desocupação do imóvel pelo agravante/locatário (ID 123670940 dos autos de origem). Requer a reforma da decisão liminar a quo, aos argumentos que não foi efetuada a caução equivalente a três meses de aluguel pelo autor/locador/agravado com condição para o ajuizamento da ação, e que a desocupação compulsória prejudicará o exercício do seu labor. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 35839445). É o relatório. Decido. Consoante mencionado na decisão a quo, há permissivo para a substituição da caução em dinheiro, quando os encargos locatícios inadimplidos são superiores ao da caução determinada pelo § 1o, do artigo 59, da Lei no 8.245/91. Diferentemente do alegado pelo agravante/locatário não foram juntados comprovantes de pagamento referentes aos meses ora questionados. Ante a imprescindibilidade de comprovação de pagamento, elemento autorizador para eventual concessão da antecipação da tutela (art. 300, CPC), mantenho a decisão ora recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de junho de 2022